Tribunal: TJES
Processo: 0005171-72.2010.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005171-72.2010.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNA RANGEL TRIVILIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO, ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA EM RELAÇÃO A CULPA NAS MODALIDADES DE NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL
EM RELAÇÃO À EMBRIAGUEZ DA MOTORISTA QUE FOI
SUPRIDA PELA TESTEMUNHAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
– MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, I, DO CTB –
MANUTENÇÃO
DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INC. I, DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 302, DO CTB –
MOTORISTA QUE SE EVADIU DO LOCAL DO ACIDENTE E NÃO PRESTOU SOCORRO À VÍTIMA –
‘
QUANTUM’ DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DETRAÇÃO DO TEMPO DE SUSPENSÃO CAUTELAR DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO NA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – APELO DESPROVIDO

1) O conjunto probatório permitiu conclusão segura acerca da autoria e materialidade em relação ao delito de homicídio culposo, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, como também em relação ao elemento subjetivo do tipo que, no caso em apreço, é a culpa, nas modalidades da negligência e imprudência.

2) Ainda que não tenha sido realizado exame pericial, a prova testemunhal foi farta e segura no sentido do estado de embriaguez da apelante, pois as testemunhas que estavam com ela na boate admitiram que todos os presentes estavam alcoolizados, situação que aponta para a desnecessidade da realização do exame do etilômetro para configuração da materialidade, pois, conforme o disposto no art. 167 do CPP, a prova testemunhal poderá suprir o exame pericial quando não restarem vestígios a serem periciados, sendo que a recorrente se evadiu do local do acidente antes da chegada da polícia.

3) A omissão de socorro já era prevista como causa de aumento na antiga redação do art. 302 do CTB, não havendo que se falar em retroatividade da lei penal mais severa, não sendo sustentável a tese de que a referida causa de aumento não possuía vigência no ano de 2010, época em que ocorreu o crime, pois o citado artigo sofreu alterações decorrentes da edição da lei nº 12.971/2014.

4) Comprovado pelas provas dos autos que a recorrente se evadiu do local do acidente e não prestou os primeiros socorros à vítima fatal.

5) A personalidade da recorrente se revelou egoísta e insensível com a vida de uma pessoa de seu próprio círculo de amizades, o que justificou a negativação desta circunstância judicial, já que a acusada tentou imputar a responsabilidade penal do acidente à própria vítima que acabara de falecer.

6) Inviável a exclusão da agravante prevista no art. 298, I, do CTB, que prevê aumento de pena na segunda fase da dosimetria quando o condutor cometer o delito “
com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros
”, pois não há dúvida de que o veículo conduzido pela apelante trazia outras cinco pessoas que foram vítimas do acidente automobilístico, inclusive com uma vítima fatal.

7) A possibilidade de abatimento do tempo da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, em relação à fixação da pena de suspensão do mesmo direito, a exemplo do que ocorre nos casos de detração do tempo de prisão preventiva, é situação que deve ser examinada pelo Juízo da execução penal.

8) O valor atribuído a título de prestação pecuniária, como pena substitutiva foi proporcional ao ‘quantum’ da pena privativa de liberdade aplicada, considerando que a recorrente teve reconhecidas quatro circunstâncias judiciais como negativas, bem como uma agravante, elementos que fizeram com que sua pena se distanciasse consideravelmente do mínimo legal.

9) Apelo Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
BRUNA RANGEL TRIVILIM,
por encontrar-se inconformada com a r. sentença de 1º grau 428/434, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime capitulado no artigo 302, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses. Na mesma sentença, foi extinta a punibilidade da apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos previstos no artigo 303, parágrafo único, quatro vezes, e artigo 305, ambos da Lei nº 9.503/97.

A defesa da apelante apresenta razões recursais que se encontram alocadas no ID 3671056, requerendo, em síntese: (1) a absolvição por insuficiência probatória; (2) a redução da pena-base, diante de ausência de fundamentação idônea da negativação da circunstância judicial da personalidade; (3) o afastamento da agravante prevista no art. 298, inciso I, do CTB; (4) o decote da causa de aumento prevista no inciso III, do § 1º do art. 302 do CTB; a redução do ‘quantum’ da pena substitutiva de prestação pecuniária e (5) o afastamento da pena de suspensão da habilitação da recorrente.

O Ministério Público Estadual apresenta contrarrazões em ID 3830637, postulando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante do ID 6169461, manifestou-se pelo desprovimento do presente apelo, nos mesmos moldes das contrarrazões.

É o relatório. Sem revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
BRUNA RANGEL TRIVILIM,
por encontrar-se inconformada com a r. sentença de 1º grau 428/434, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime capitulado no artigo 302, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses. Na mesma sentença, foi extinta a punibilidade da apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos previstos no artigo 303, parágrafo único, quatro vezes, e artigo 305, ambos da Lei nº 9.503/97.

Conforme descrição fática contida na inicial acusatória, a apelante teria conduzido veículo sob efeito de álcool, e nesta condição dado causa a acidente de trânsito que foi a causa da morte de um dos ocupantes do citado automóvel e lesões nas outras pessoas que também se encontravam no carro.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) No início da manhã do dia 18 de fevereiro de 2010, por volta das 06h00, na localidade de Santa Rosa, Rodovia ES 124, Aracruz-ES, a denunciada, sem observar o dever de cuidado na condução do automóvel Fiat Palio, Placa MQH 2997, Aracruz-ES, imprimindo velocidade incompatível com o local, não conseguiu efetuar uma curva e perdeu a direção, saindo da estrada de rolamento e caindo em um rio, causando lesões corporais na vítima Danúbio Rocha de Oliveira que veio a se afogar no interior do veículo e morrer, conforme se verifica do laudo de exame cadavérico de fls. 152.

Em decorrência da conduta acima descrita, a denunciada, provocou lesões corporais nas vítimas Janaina Alves Meireles, Roberta de Carvalho Lozer, Jarlene Marta e Cleydiane Coelho Soares, conforme laudo de exame de corpo de delito a serem oportunamente juntado aos autos.

Conforme apurado, na noite anterior, a denunciada, a vítima e as quatro mulheres acima mencionadas haviam saído de Aracruz para uma boate na cidade de Vitória, decidindo retornar por volta das 04h30.

Como estivessem todos alcoolizados, a Sra. Janaina Alves Meirelles assumiu a direção do carro, porém, após breve parada em um posto de condutíveis para utilizarem o banheiro, a denunciada passou a dirigir o veículo.

Durante o trajeto de volta, a denunciada resolveu vir por caminho alternativo com o objetivo de evitar eventual abordagem da Polícia Rodoviária Federal.

Ainda assim, utilizando estrada secundária estreita, de muitas curvas e de baixa velocidade, a denunciada imprimia velocidade incompatível com o local, sendo constantemente advertida pelas ocupantes do veículo para que dirigisse mais devagar.

Indiferente aos apelos das passageiras, a denunciada continuou imprimindo alta velocidade na condução do veículo, momento em que ao se aproximar de uma ponte sobre uma curva acentuada na localidade de Santa Rosa, não conseguiu realizar a manobra, lançando o carro dentro do rio.

Dos seis ocupantes do veículo, a vítima fatal Danúbio Rocha de Oliveira e Roberta de Carvalho Lozer não conseguiram sair, notadamente por terem ficado desacordados em virtude do choque do veículo e por terem sido prontamente encobertos pela água, vindo a entrar em processo de asfixia.

A denunciada saiu do veículo incólume e, em vez de buscar ajudar as pessoas que ainda estavam no seu interior, pensou apenas em si e nas consequências de seus atos e, temendo ser presa em flagrante, se evadiu do local do acidente para fugir a responsabilidade penal ou civil que pudesse lhe ser atribuída.

Nada obstante, pessoas da localidade passaram a ajudar desesperadamente os ocupantes do veículo, vindo a resgatar ainda com vida a Sra. Roberta de Carvalho Lozer, não tendo a mesma sorte com relação a Danúbio Rocha de Oliveira, o qual já se encontrava sem vida.

Assim agindo, a denunciada está incursa nas sanções do art. 302, parágrafo único, inciso III, e art. 303, parágrafo único (quatro vezes) c/c inciso I, art. 298 do CTB, na forma do art. 70 do Código Penal e art. 305 da Lei 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal”.

Diante dos fatos narrados, a ora apelante foi denunciada pelos delitos de homicídio culposo, lesão corporal e por ter se evadido do local do acidente, todos os três previstos no Código de Trânsito brasileiro, em seus artigos 302, 303 e 305. Na sentença recorrida, a ré foi condenada somente pelo primeiro crime, sendo reconhecida a extinção da punibilidade pelos dois últimos, diante do transcurso do lapso prescricional.

A defesa da apelante apresenta razões recursais que se encontram alocadas no ID 3671056, requerendo, em síntese: (1) a absolvição por insuficiência probatória; (2) a redução da pena-base, diante de ausência de fundamentação idônea da negativação da circunstância judicial da personalidade; (3) o afastamento da agravante prevista no art. 298, inciso I, do CTB; (4) o decote da causa de aumento prevista no inciso III, do § 1º do art. 302 do CTB; a redução do ‘quantum’ da pena de multa e (5) o afastamento da pena de suspensão da habilitação da recorrente.

Inicialmente é postulada a absolvição pela imputação do crime previsto no artigo 302, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 9.503/1997, alegando, para tanto, insuficiência probatória.

A
materialidade
delitiva está evidenciada através dos boletins de ocorrências (fls. 03/05 e 06/08-IP), dos boletins de atendimento médicos (fls. 75/141; 142/143; 145/148; 149/150-IP), do laudo de exame cadavérico (fls. 152-IP), dos laudos de exame de lesões corporais (fls. 241 e 243-IP).

A
autoria
dos fatos imputados na denúncia foram negados pela ora apelante em seu interrogatório em Juízo, que consta das fls. 121/124, ocasião em que afirmou que, de fato, teria saído com mais cinco pessoas, no veículo da vítima fatal Danúbio, de Aracruz para Vitória, para irem a uma Boate, sendo que lá permaneceram por quase toda a madrugada regressando já pela manhã. No entanto, a interrogada negou que tivesse consumido bebida alcoólica naquele dia, afirmou também que o acidente se deu devido a falta de sinalização relativa a uma obra que estava sendo feita na curva onde o acidente aconteceu. Afirmou também que prestou socorro à vítima, somente saindo do local do acidente após a chegada da ambulância.

Transcrevo o interrogatório da ré em Juízo:

“(...) que os fatos narrados na denúncia de fls. 02/06 são falsos; que no domingo anterior ao acidente estava na casa de Danúbio, que era amigo de seu irmão e o conheceu há poucas semanas, sendo que combinaram de ir na boate Casa Clube em Vitória na quarta feira; que a princípio, iriam apenas a depoente, Danúbio e Cleidiane; que na hora foram 6 pessoas no veículo, sendo elas: as pessoas de Jarlene, Roberta e Janaina; que o veículo em que foram para Vitória pertencia a Danúbio; que fora Danúbio quem fora dirigindo para Vitoria; que quanto a lotação excessiva, não era amiga das outras três pessoas, que foram chamadas por Cleidiane, sendo que como o carro não Ilhe pertencia, não tinha como impedir que as mesmas também seguissem viagem; que saíram de Aracruz por volta de 22 horas e 23 horas, chegando em Vitoria por volta das 23 horas e 00:00 horas; que não ingeriu bebida alcoólica antes da viagem e nem no caminho, não sabendo quanto aos demais; que era a pioneira vez que saia com Danúbio; que durante a festa, não ficou no camarote juntamente com Danúbio e com as demais pessoas que a acompanhavam, sendo que ficou na pista; que ficou longe de Danúbio e das demais em virtude de Danúbio querer "ficar" com a depoente e também devido ao fato de não conversar com as outras pessoas; que não ingeriu bebida alcoólica na festa; que em nenhum momento ingeriu bebida alcoólica no dia; que voltaram para Aracruz por volta das 5 horas da manhã; que como Danúbio havia ingerido muita bebida alcoólica e estava passando mal, a pessoa de Janaina quis vir dirigindo o veículo; que segundo a mesma, Danúbio havia dado a chave para a mesma no camarote, situação não vista pela depoente; que Janaina havia ingerido bebida alcoólica no dia, sendo que havia brigado com o namorado no dia, inclusive com este comparecendo a boate naquela data; que tiveram que parar próximo a UFES, haja vista que três das meninas queriam urinar, sendo que o fizeram no meio da rua; que neste momento, Danúbio pediu que a depoente levasse o veículo; que o mesmo disse "meu amor, leve o carro"; que veio dirigindo da UFES até o local onde ocorreu o acidente; que não quis pegar a BR-101 haja vista o número grande de carretas e por não gostar de dirigir com este tipo de veículo; que vieram por Jacaraípe, pela ES-O10, ainda mais que a mesma passava em frente sua residência, local onde iria ficar; que chegando a Praia Grande, pegou um caminho alternativo que iria levá-lo para Santa Rosa, eis que a casa de seu pai ficava por aquela rota; que parou na porta da casa de seu pai e chamou todos para pernoitarem na residência, sendo que Danúbio disse que tinha audiência as 8 horas da manhã e não poderia ficar e as demais pessoas estavam dormindo no carro; que em virtude de tal situação, teve que continuar dirigindo, eis que era a única acordada; que continuou vindo em direção a Aracruz, sendo que 20km depois da casa do seu pai, ocorreu o acidente, sendo que faltavam 10km para chegarem; que no local do acidente havia uma obra de reparo que não estava devidamente sinalizado; que chegando a curva, a pista e larga, sendo que vai se estreitando para a curva, devido a obra; que como não tinha conhecimento da obra, ao fazer a curva não conseguiu realizá-la, momento em que o carro tombou na ribanceira do rio; que por ser mare alta e o local de mangue, o carro acabou ficando submerso; que quando o veículo caiu, sua reação fora de sair com o cinto, mas como não conseguiu, apertou o botão para retirar o cinto, não se recordando se saiu do carro sozinha ou se a retiraram; que acha que saiu sozinha do carro, apesar do pescador ter dito que a retirou; que haviam dois pescadores na margem do rio que ajudaram prontamente a socorrer as pessoas no acidente; que a água era turva e após sair do carro não conseguiu mais encontrá-lo; que logo depois que saiu do carro, as pessoas de Jarlene, Janaina e Cleidiane conseguiram sair; que acredita que as mesmas saíram após os pescadores quebrarem o vidro do carro com uma pedra; que depois os pescadores retiraram Danúbio e por fim, retiraram Roberta; que Jarlene e Janaina subiram o barranco e foram para a estrada pedir socorro, sendo
que após os pescadores tirarem Danúbio, a depoente passou a fazer respiração boca a boca no mesmo
, enquanto Cleidiane fazia massagem cardíaca e puderam reparar que o mesmo estava espumando; que havia uma ambulância perto da localidade de Santa Rosa, que chegou rápido ao local, sendo que constataram que Danúbio estava morto; que em virtude disso a ambulância levou Roberta ao invés de Danúbio; que depois foram até um posto telefônico que fica a 200 metros do local, mas não conseguiu ligar para ninguém; que posteriormente foi até a casa de um parente que fica próximo, onde ligou para seu irmão, que a buscou 5 minutos depois; que não se recorda a velocidade que estava, mas no máximo dirigia a 60km/h, eis que no local existem muitas curvas e animais na pista, pois que e zona rural; que chegou muito nervosa a casa de sua mãe, transtornada, sendo que esta lhe deu um calmante e a levou para o hospital; que não tinha intenção de não prestar socorro, eis que somente saiu do local após a ambulância ter saído; que não sabe o nome dos pescadores, sendo que algumas foram arroladas como testemunhas; que mesmo sendo retirada posteriormente, Roberta conseguiu sobreviver; que nenhuma das ocupantes do veículo pediram para a depoente reduzir a velocidade, eis que vieram dormindo; que o trecho por onde passou era repleto de radares em todos os sinais . DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO: nada perguntou. DADA A PALAVRA AO DOUTO DEFENSOR: que das pessoas que estavam com a depoente no carro, com duas não conversou na boate, por problemas pessoais, sendo estas a Roberta e a Janaína, sendo que com uma não conversava porque conhecia pouco, sendo esta a pessoa de Jarlene. (Interrogatório da apelante, em Juízo – fls. 121/124).

A versão da apelante, de que não teria consumido bebida alcoólica naquela noite, se mostra isolada do restante dos depoimentos, considerando principalmente os depoimentos das testemunhas que a acompanharam durante a viagem que culminou fatidicamente com a morte de Danúbio.

A testemunha Janaína Alves Meireles, uma das ocupantes do veículo, afirmou que conduziu o carro da boate até um posto de combustíveis em frente a UFES, e que lá a ora apelante teria pedido para dirigir, já que ela conhecia estradas alternativas que seriam mais convenientes para o retorno do grupo devido à ausência de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. A depoente afirmou ainda que viu a apelante bebendo Vodca durante a permanência do grupo na boate, tendo asseverado também que, no trajeto de volta, pediu algumas vezes para a recorrente reduzir a velocidade do carro.

Transcrevo o depoimento da referida testemunha:

“(...) que conhecia a acusada há alguns anos e com ela nunca teve nenhum tipo de problema; que todos que estavam no carro saíram de Aracruz por volta de 21:00 horas na quarta-feira com destino boate Casa Clube em Vitória e de lá retornaram por volta de 06 horas da manhã no dia seguinte; que a vítima foi conduzindo o veículo até Vitória; que a depoente conduziu o veículo da porta da boate até as proximidades da UFES quando a ré assumiu o volante; que o carro era da vítima; que a vítima não retornou dirigindo porque havia ingerido álcool; que indagada porque dirigiu da boate até a UFES diz ‘que era a única em condições de dirigir’; que havia ingerido uma única taça de proseco até receber as chaves do carro que foram entregues pela vítima; que pararam nas proximidades da UFES para que a ré, a vítima, Bruna e Roberta urinassem em via pública e em seguida a ré pediu para assumir o volante; que a depoente questionou que a ré não teria condições e ela insistiu dizendo que ‘sairia do trajeto da polícia’; que a vítima, que estava ‘ficando’ com a ré, disse que era para a depoente ceder a direção; que pelo que soube ré e vítima estavam ficando há aproximadamente 15 dias; que não sabe o que a ré efetivamente ingeriu de bebida alcoólica, mas pode afirmar que a vítima disponibilizou vodka, energético e proseco e a depoente viu a ré consumindo a vodka; que pelo que se recorda a vítima e Roberta aparentavam maior embriaguez; que saíram de Vitória pela BR 101 e logo pegaram a estrada de acesso a Jacaraípe; que a ré conduziu o veículo pela Orla até o supermercado Noroeste em Praia Grande quando optou por pegar estrada para Biriricas ‘a fim de mostrar para os ocupantes do carro a fazenda do pai’; que não chegaram até a tal fazenda porque a maioria dos ocupantes convenceram a acusada de que deveriam chegar em casa; que a depoente ocupou o assento atrás da motorista; que todos no carro dormiram durante a viagem, exceto a depoente e a ré; que em alguns momentos algumas pessoas acordaram mas logo voltaram a dormir; que ficou conversando com a ré a fim de despertá-la e se recorda de ter pedido para que reduzisse a velocidade, mas não pode afirmar a velocidade desenvolvida; que se recorda que ré entrou na curva e acionou os freios tendo ‘meio que perdido a direção’, gritado ‘ai meu Deus’ e ai o veículo atingiu o meio fio e caiu dentro da água; que o asfalto tinha a aparência de novo, mas a depoente não se recorda se havia sinalização; que com o carro dentro da água a ré foi a primeira a sair e logo depois a depoente; que a ré ficava repetindo ‘que seria presa, que seria presa’; que a depoente deixou o local socorrida e informa que a ré saiu antes não sabendo o destino e nem se saiu acompanhada; que a depoente teve ferimentos leve pelo corpo e teve recuperação plena em aproximadamente 15 dias; que teve gastos em razão das lesões, mas não procurou a acusada para ser ressarcida e nem foi procurada; que a depoente acabou estando no veículo porque é amiga de Jarlene e as duas foram convidadas por Cleidyane e Roberta; (...) que indagada sobre o comportamento da ré no volante diz ‘que ela pulava quebra-molas’ no trajeto; que disse na DEPOL que a ré ia em alta velocidade porque ‘ela freou e não conseguiu fazer a curva’; que no local do acidente a ré, aos prantos, dizia que era para a depoente dizer que o motorista era a vítima fatal; que pelo que se recorda quando foi ouvida na DEPOL os outros ocupantes por lá não estavam; que no momento do acidente a ré estava no volante, a vítima fatal no carona, a depoente atrás da ré, tendo ao seu lado sucessivamente Jarlene, Cleidyane e Roberta; que não sabe para onde foi a ré imediatamente após o impacto; que quando já estava se recuperando do acidente a depoente soube que a ré saiu do local do acidente e foi para a propriedade da Rosane Machado; que duas pessoas que não sabe os nomes estavam nas proximidades e ajudaram a socorrer Danúbio e Roberta que ficaram presos no carro; que após a chegada dessas duas pessoas outras pessoas também apareceram, mas a depoente não sabe dizer o número, podendo dizer que entre 04 e 06 pessoas retiraram Danúbio e Roberta do carro; (...) que o sitio de Rosane Machado fica ao lado da fazenda do pai da ré; que dos ocupantes do carro pode dizer que a ré, Jarlene e Cleidyane tiveram poucas lesões e Roberta ficou em coma por um período já que lesionada mais gravemente; que indagada sobre as circunstâncias das vítimas terem ficado com marcas pelo corpo diz que foi a depoente quem ficou com major número de cicatrizes; que nos dias que se seguiram do acidente a ré esteve com a depoente na presença de Débora, sua mãe e Cleidyane e disse que era para a depoente sustentar a tese de que o motorista tinha sido a vítima fatal; que a ré fez o mesmo pedido para Jarlene; que soube por boatos de que a ré estava dizendo pela cidade que a motorista no momento do acidente teria sido a depoente; que parou de conversar com a ré, mas no início dessa semana a depoente foi abordada pela ré com um convite para que se juntasse as demais ocupantes do carro para uma conversa sobre o depoimento no Fórum nesta data; que a tal conversa aconteceria na noite da última terça-feira; que não sabe se a tal conversa aconteceu; que dias antes dessa abordagem a ré voltou a se aproximar da depoente após longo período sem conversa, mas nada trouxe sobre o acidente; (...) que além de dizer que não queria ser presa, a ré, aos prantos, também pedia socorro; que o veículo ficou em repouso com as rodas para cima e totalmente submerso; que mesmo assim acredita que sozinha e sem ferimentos e sem ter sido vítima conseguiria prestar socorro se as vítimas não fossem tão pesadas; (...) que quando deixou o local a vítima fatal estava sendo socorrida, mas já em terra firme; que viu o início do procedimento para reanimar Danúbio e viu que a ré estava no local; que não sabe se a ré tentou reanimar Danúbio, até porque saiu durante o socorro de Danúbio, mas viu Cleidyane tentando reanimar com a ré presente; (...)”; (Declarações prestadas por
Janaina Alves Meireles
, vítima, em Juízo – fls. 73/74).

As vítimas Cleidyane Coelho Soares, Jarlene Marta e Roberta de Carvalho Lozer, que também estavam dentro do veículo no momento do acidente, também foram ouvidas em juízo, confirmando as informações já mencionadas pela testemunha Janaína:

“(...) que saíram do local no fim da madrugada e pararam na UFES para que a depoente e Roberta fizessem "xixi" em via pública; que os demais permaneceram no veículo; que não sabe porque a ré assumiu o volante após saírem da UFES; que a depoente ficou acordada desde que saíram da UFES até a entrada de Praia Grande quando acabou dormindo ante a constatação de que todos já dormiam; que em verdade dormiu após as proximidades do Supermercado Noroeste; que Bruna aparentemente conduzia de forma regular não se recordando a velocidade; que "crer que a ré conduziu o veículo de forma regular já que na via havia vários radares"; que indagada a localização dos radares diz que em Jacaraípe tem radar não sabendo se existe em algum outro local; que em verdade até Praia Grande todos estavam acordados, ouvindo música e cantando; que não sabe quem deu a ideia e nem o momento em que a proposta foi feita, mas passaram por Santa Rosa porque estavam com seis pessoas dentro do carro; que em verdade quando passavam por Praia Grande resolveram passar por Santa Rosa; que indagada como foram de Aracruz para Vitória respondeu não se recordar, mas acredita que passaram pela BR 101; que do trajeto de Praia Grande por Santa Rosa a depoente permaneceu dormindo exceto em um momento em que ouviu a vítima fatal dizer que deveriam ir embora porque naquele dia ainda teria trabalho; que no momento do impacto estava dormindo e acordou com água dentro do carro; que conseguiu sair do carro e do lado de fora se deparou com a ré pedindo e Janaina pedindo socorro; que esteve no local enquanto Danúbio era socorrido, tentou reanimá-lo e
viu a ré fazendo respiração boca a boca
; que saiu do local na mesma ambulância que trouxe Danúbio e a ré ficou para trás; que soube que a ré foi socorrida pelo irmão; (...) que logo após sair do hospital voltou ao local do acidente e viu que a pista estava sofrendo reforma e não havia sinalização; que "viu que a pista era perigosa e que a curva precede uma ponte"; que sabe que recentemente um outro acidente aconteceu naquele local; que na noite anterior combinou com a ré de saírem e foram convidadas por Danúbio para seguirem para Vitória; que após o acidente Bruna não pediu para a depoente dizer que não era ela que conduzia o veículo; que após o acidente reatou seu casamento e por isso quase não tem contato com Bruna; (...) que não lembra quando foi ouvida na DEPOL somente sabendo que foi bastante tempo depois do acidente; que "muita coisa do que tem no seu depoimento na DEPOL a depoente diz que não se recorda de ter dito"; que indagada quando teve contato com seu depoimento na DEPOL diz que na verdade soube por Dani, amiga da depoente, que a ré estaria chateada em razão de algumas coisas que a depoente disse na polícia; que ligou para a ré em uma data que não se recorda e a ré disse que a depoente disse na DEPOL que a ré "tinha o hábito de beber e dirigir"; que a depoente diz não se recordar de ter dito isso na DEPOL; que na verdade não fez essa afirmação para autoridade policial; que foi ouvida na DEPOL por urna pessoa e no momento da oitiva uma pessoa entrou e logo saiu; que confirma o que disse na DEPOL exceto as partes que incriminam a ré; que ciente das consequências do falso testemunho reafirma que tudo que está na sua declaração é verdade salvo as afirmativas que a ré "não tinha condições de dirigir porque tinha bebido" e de que "não era verdade que a ré bebia e dirigia"; que não lembra em que circunstâncias Janaina falou para a depoente do pedido da ré para colocar sobre Danúbio a responsabilidade pelo acidente (...); (Declarações prestadas por
Cleidyane Coelho Soares
, vítima, em Juízo – fls. 75/76-v).

“(...) que conhecia a ré de vista e o primeiro contato com mais proximidade foi no dia do acidente; que todos que estavam no carro saíram e foram na boate Casa Clube em Vitória; que a depoente ingeriu álcool enquanto esteve no local e viu "os demais ocupantes do carro com copo na mão"; que não sabe o que tinha no copo que a ré segurava até porque a ré pouco ficou junto dos demais no camarote; que não se recorda do momento em que saiu do local porque estava bastante alcoolizada; que a depoente chegou a vomitar no local em que o carro estava parado próximo da boate; que veio dormindo dentro do carro, mas se recorda que houve uma parada na UFES e a ré assumiu a direção; que sobre o acidente se recorda de ter ouvido um grito de "ai meu Deus" em seguida um barulho e a água já entrando no carro; que conseguiu sair do carro sem ajuda e se deparou com Janaina, Cleidyane e a ré, sendo que a última já estava em terra firme; que pelo que se recorda apenas duas pessoas auxiliaram no socorro de Roberta e Danúbio;
que sobre a conduta da ré imediatamente após o acidente se recorda que a ré todo tempo gritava por socorro
; que saiu do local junto com Janaina socorridas por um particular; que viu quando tentaram reanimar Danúbio e até tentou auxiliar;
que viu que a ré fez inclusive respiração boca a boca em Danúbio e Cleidyane ficou olhando
; que Janaina estava em estado de choque e nem perto de Danúbio permaneceu; que não ficou hospitalizada e teve uma pequena lesão no punho direito sem ter gastos com médico; que nunca foi procurada pela ré para dizer que quem conduziu o veículo era Danúbio; que após o acidente manteve contato somente com Janaina; que é colega de Janaina de faculdade; que no início dessa semana foi contatada pela ré para uma conversa em conjunto com as demais ocupantes do veículo sobre o acidente; que não compareceu porque estava com compromissos de estudos e também não procurou saber notícias do encontro; que não sabe se o encontro realmente aconteceu; que confirma as declarações na esfera policial; que indagada sobre as lesões sofridas nas demais vítimas diz que a Roberta foi a que teve lesões mais graves; que não sabe se a ré conduz veículo automotor; que soube que após do acidente a ré foi para a fazenda de um parente mas não sabe se isso efetivamente aconteceu, qual seria o parente e nem se a pessoa seria Rosane Machado; que dos ocupantes do veículo sabe que Cleidyane era amiga da ré e acredita que as demais eram apenas conhecidas; que após o acidente nunca mais passou por lá; que não se recorda se a pista estava sinalizada e/ou em obras no momento do acidente; (...) que ‘todos os ocupantes do veículo estavam errados já que todos estavam bebendo’; (...)”. (Declarações prestadas por
Jarlene Marta
, vítima, em Juízo, fl. 82/82-v).

“(...) que confirma o depoimento prestado na esfera policial, fls. 04/05 desta CP; que a depoente estava dentro do veículo conduzido pela ré, no dia dos fatos; que o veículo pertencia a vítima Danúbio; que a depoente, a vítima Danúbio, a ré, Jarlene, Cleidiane e Janaina decidiram sair do município de Aracruz, com destino a boate casa Clube, na Praia do Canto; que chegaram na boate por volta de 00hrs e de lá saíram por volta das 4 hrs; que o veículo palio, embora destinado para cinco ocupantes, estava transportando seis pessoas, no dia dos fatos; que todos os ocupantes do veículo ingeriram bebida alcoólica, no dia dos fatos, dentro da boate; que a vítima Danúbio não quis dirigir o veículo, apôs saírem da boate, porque teria uma audiência no dia seguinte e desejava dormir; que a testemunha Janaina dirigiu o veículo até a UFES, onde pararam e a ré assumiu a direção do veículo; que a ré Bruna, tinha ingerido bebida alcoólica na boate, mas a depoente não se recorda se apresentava sintomas de embriaguez; que a depoente estava dormindo quando ocorreu o acidente e permaneceu inconsciente em razão do impacto; que não sabe dizer qual o motivo do acidente; que a depoente chegou a pedir para ré, antes do acidente, para que a mesma reduzisse a velocidade, tendo feito esse pedido porque uma das pessoas que estava dentro do carro pediu para a depoente conversar com a ré; que não sabe dizer se a ré era habilitada, na data dos fatos; que enquanto permaneceram na Casa Clube, ingeriram vodka; que a vítima Danúbio faleceu em razão do acidente e a depoente ficou em estado de coma por 10 dias, já que quase foi vítima de afogamento; que o carro conduzido pela ré caiu dentro de uma rio; que a depoente não usava cinto de segurança, no momento do acidente; que quatro pessoas foram conduzidas no banco traseiro do palio, enquanto a ré conduzia o veículo e a vítima Danúbio no banco do carona. Dada a palavra a defesa, que as pessoas vieram para Vitória ocupando os mesmos lugares utilizados para retorno, dentro do carro; que o grupo saíram de Aracruz por volta de 22hrs; que Danúbio possuía envolvimento amoroso com Bruna, na época dos fatos; que a ré Bruna convidou a depoente e outras colegas para se divertirem em Vitória; que a vítima Danúbio pagou para o grupo uma garrafa de vodka e outra de champagne; que a depoente havia ingerido três copos de vodka e estava alcoolizada, quando saíram de Vitória, embora estivesse conseguindo andar; que a depoente dormiu no veículo assim que a ré assumiu a direção do carro; que não sabe dizer se o veículo parou em algum lugar antes do acidente; que não conhecia a estrada aonde ocorreu o acidente; (...)”. (Declarações prestadas por
Roberta de Carvalho Lozer
, vítima, em Juízo, fls. 386/387).

Na sentença recorrida, foi esmiuçada a prova produzida durante a instrução, o que possibilitou ao Magistrado sentenciante, no exercício de seu livre convencimento motivado, concluir pela autoria delitiva da ora recorrente. Transcrevo trecho da sentença com algumas de suas conclusões:

“(1) A acusada Bruna Rangel Trivium ingeriu bebidas alcoólicas na boate Casa Clube, na Praia do Canto, em Vitória/ES, na data dos fatos - fls. 20/21, 23/24, 26/28, 35/37, 64, 66, 67, 69/70, 167/168, 173/178, 189/190, 192/193, 198/199, 210/211, 216 e 255/256 do IP e fls. 73/74, 77, 82 e 386/387 da AP;

(2) Mesmo estando fora de condições de conduzir veículo automotor, assumiu a condução do veículo a partir da parada que fizeram nas proximidades da UFES ate o local do acidente - fls. 20/21, 23/24, 26/28, 35/37, 64, 66, 67, 69/70, 167/168, 173/178, 189/190, 192/193, 198/199, 210/211, 216 e 255/256 do IP e fls. 73/74, 82 e 386/387 da AP;

(3) Optou por tomar caminho mais distante, evitando a BR 101, pois teve receio de passar pelo posto da PRF de Serra/ES, uma vez que conduzia o veículo embriagada - fls. 173/178;

(4) Conduzia o veículo em excesso de velocidade, tendo sido alertada por pelo menos um ocupante do veículo para que reduzisse a velocidade do carro - fls. 73/74 e 386/387;

(5) Conduzia o veículo "saltando" quebra-molas, o que também evidencia que estava sem condições de dirigibilidade - fls. 73/74;

(6) Não conseguiu realizar a curva e passou direto pela pista, ocasionando a queda do veículo em um rio - fls. 73/74, 82 e 386/387;

(...)

Assim, mostrada e demonstrada a reiterada imprudência da acusada em diversos momentos do "iter criminis", não resta nenhuma dúvida objetiva de que a mesma é culpada pela morte da vítima Danúbio Rocha de Oliveira, uma vez que conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica. em alta velocidade, descumprindo seu dever objetivo de cuidado e, após o acidente, tentou obstruir a ação das autoridades usando de expedientes escusos. (...)”. (fls. 431/432).

Dessa forma, constato ser inviável o acolhimento da pretensão absolutória, eis que o conjunto probatório catalogado permite conclusão segura acerca da autoria e materialidade delitiva, como também da presença do elemento subjetivo do tipo, que no caso em apreço é a culpa, nas modalidades da negligência e imprudência.

A defesa não se desincumbiu de comprovar que o fato praticado pela recorrente não constituísse infração penal, mormente porque, diante de sua negligência ou imprudência, veio a falecer um jovem de 32 (trinta e dois) anos de idade, por afogamento, decorrente do acidente causado pela motorista que, segundo as provas, se encontrava embriagada e dirigindo com velocidade incompatível com a via trafegada, violando, assim, seu dever objetivo de cuidado.

Neste sentido, a defesa aduz que não há prova pericial que comprove o estado de embriaguez da apelante, todavia, diante do disposto no art. 167 do CPP, a prova testemunhal poderá suprir o exame pericial, quando não restarem vestígios a serem periciados, até mesmo porque a recorrente se evadiu do local do acidente antes da chegada da polícia.

Neste sentido, o Colendo STJ entende que “O art. 158 do Código de Processo Penal prevê a necessidade de realização do exame de corpo de delito em se tratando de crime não transeunte. Essa é a regra. Contudo, sob pena de indevida tarifação da prova e de violação do princípio do livre convencimento motivado, é possível que o julgador firme sua convicção a partir de outros elementos, caso a referida prova técnica não tenha sido produzida.
Essa é, aliás, a ratio legis do art. 167 do mesmo diploma legal ("Essa é, aliás, a ratio legis do art. 167 do mesmo diploma legal ("[n]ão sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta"). (HC n. 676.329/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 16/5/2023).

No caso em apreço, ainda que não tenha sido realizando exame pericial, a prova testemunhal é farta e segura no sentido do estado de embriaguez da apelante, eis que as testemunhas que estavam com ela na boate admitiram que todos os presentes estavam alcoolizados, situação que aponta para a desnecessidade da realização do exame do etilômetro para configuração da materialidade.

“
Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro,

tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez

por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova

em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso. 4. In casu,
verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas testemunhais
,

pois os policiais responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu "apresentava odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, sonolência, entre outros sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool
" (STJ - RHC n. 110.266/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).

Este Egrégio Tribunal também perfilha do mesmo entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO. CONDUTA COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é necessária a realização do teste do etilômetro, quando corroborado com outros meios de prova, uma vez que o crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) é de perigo abstrato. Precedente. 2. As provas constantes nos autos permitem a manutenção da condenação, uma vez que materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência e especialmente pela prova oral colhida, onde as testemunhas relatam que o réu presentava falta de coordenação motora, agressividade e dispersão. 3. O §2º do art. 306 do CTB é claro ao discorrer que a verificação da capacidade psicomotora pode ser realizada por diversos meios, ou seja, a prova do crime poder ser feita “mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos”. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – ApCrim 0011543-07.2019.8.08.0011; Rel. Des. Ubiratan almeida Azevedo; 2ª Câmara Criminal; Data de julg.: 04/07/2023).

Desta forma, entendo que a ora apelante realizou a conduta descrita no tipo penal do art. 302 do Código de Trânsito brasileiro.

Dando sequência a análise das teses defensivas, foi requerida a exclusão da causa de aumento prevista no inc. III, do parágrafo único, do art. 302 do citado Código, com a redação do dispositivo vigente à época dos fatos.

A defesa aduziu em relação ao tema, primeiramente, que a referida causa de aumento não possuía vigência no ano de 2010, época em que ocorreu o crime, pois o citado artigo sofreu alterações em sua redação, decorrentes da edição da lei nº 12.971/2014.

No entanto, a omissão de socorro já era prevista como causa de aumento na antiga redação, não havendo que se falar em retroatividade da lei penal mais severa.

Transcrevo a norma citada:

Art. 302 da Lei nº 9.503/1997, com redação anterior à Lei nº 12.971/2014

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente: (Revogado)

(...)

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente; (Revogado)

(...)

Art. 302 da Lei nº 9.503/1997, com redação dada pela Lei nº 12.971/2014

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

(...)

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro;”.

Desse modo, não me parece haver nenhuma dúvida de que a norma questionada era plenamente vigente à época dos fatos imputados.

Da mesma forma, verifiquei nos autos que existem provas suficientes de que a recorrente teria deixado de prestar socorro à vítima Danúbio que, fatidicamente, veio a falecer no local do acidente.

Rememorando as provas, a recorrente afirmou em seu interrogatório em Juízo que prestou socorro à vítima, vindo a lhe fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca, na tentativa de reanimá-lo, permanecendo no local até a chegada das ambulâncias:

“...
que após os pescadores tirarem Danúbio, a depoente passou a fazer respiração boca a boca no mesmo
, (...)”. (Interrogatório da apelante, em Juízo – fls. 121/124).

A recorrente afirmou ainda que, após a última vítima ter sido removida pela ambulância, ela procurou um posto telefônico, e que por não ter conseguido ligar de lá para ninguém que conhecia, se dirigiu até a casa de um parente que residia próximo, e de lá telefonou para seu irmão que teria ido ao local buscá-la.

No entanto, ao contrário do que afirma a defesa, verifiquei que a vítima Janaína, ouvida em Juízo à fl. 73, afirmou que teria sido a vítima Cleydiane quem teria tentado reanimar Danúbio, tendo relatado ainda que não viu mais a recorrente no momento em que estava sendo removida pela ambulância.

Em seu depoimento em Juízo, a vítima Janaína afirmou textualmente que “
que com o carro dentro da água a ré foi a primeira a sair e logo depois a depoente; que a ré ficava repetindo ‘que seria presa, que seria presa’; que a depoente deixou o local socorrida e informa que a ré saiu antes não sabendo o destino e nem se saiu acompanhada
”.

Verifico que a vítima Janaína enfatiza o fato da recorrente ter se desesperado mais pela possibilidade de ser presa do que com o falecimento de Danubio, tendo inclusive pedido às demais vítimas que dissessem que Danubio conduzia o veículo no momento do acidente.

Tais fatos seguramente motivaram a decisão da acusada de se evadir do local do crime.

Por fim, Janaína ainda narrou que, dois anos após os fatos, poucos dias antes da Audiência de Instrução, a recorrente a teria procurado para uma reunião que visava alinhar as declarações das vítimas em favor da acusada.

A vítima Cleydiane, em Juízo (fl. 75), afirmou que Bruna teria prestado atendimento de emergência a Danubio, versão diametralmente oposta a que prestou em seu depoimento na fase policial, que consta das fls. 198/199 do IP, em apenso, onde afirmou que “
um homem que não sabe descrever retirou Bruna do local da colisão
“, não relatando nada a respeito de tentar reanimar a vítima fatal.

Ainda que Cleydiane tenha se retratado em juízo, as informações existentes nos autos revelaram que, das vítimas que estavam no carro, ela era a que tinha mais amizade com a recorrente, portanto, mais suscetível de ceder às investidas da ré de alinhamento dos depoimentos, fato relatado pela maioria das vítimas em seus depoimentos colhidos em Juízo.

A vítima Jarlene, de igual forma, afirmou em Juízo (fl. 82) que Bruna teria tentado reanimar Danubio. No entanto, não fez a mesma afirmação em seu depoimento prestado inicialmente perante a Autoridade Policial (fls. 192/193 do IP).

A vítima Roberta foi retirada do local desacordada, se recordando somente dos fatos anteriores ao acidente. Quando ouvida em Juízo (fls. 386/387), afirmou que ouviu dizer que Bruna teria telefonado para seu pai, e que este teria mandado uma pessoa ir até o local do acidente retirá-la de lá.

A testemunha Carlos Bermudes Rocha, tio da vítima fatal, afirmou em seu interrogatório na fase policial (fl. 255 do IP em apenso) que, quando chegou ao Hospital, as vítimas Cleidiane, Janaína e Jarlene lá se encontravam, e que era grande a aglomeração de pessoas por conta do óbito de seu sobrinho. Disse, ainda, que a vítima Roberta não estava junto porque estava internada na UTI, sendo que a única das ocupantes do carro que não estava presente era a ora recorrente. O depoente afirmou também, que Bruna teria se escondido em uma fazenda nas proximidades. Por fim, afirmou que o pai da acusada, o Sr. Valter Trivilim, é pessoa de posses e influente na cidade de Aracruz.

Portanto, constato que a gravidade da situação apontada pelos depoimentos, evidenciou que a fuga da acusada do local do acidente teve repercussão que extrapolaram a normalidade, já que o pai da ré, o Sr. Valter Trivilim, teria se valido de sua influência e determinado que Policiais Militares de folga fossem ao local do acidente para retirar sua filha em segurança, visando assegurar sua impunidade.

O fato da intervenção do pai da acusada, Sr. Valter Trivilim, ter acionado um Policial Militar do seu ciclo de amizades, CB PM Agnaldo Couto Miranda, para ir até o local do acidente e de maneira extraoficial, deu ensejo a abertura de Sindicância para apurar possível infração disciplinar no âmbito da Corregedoria da polícia Militar do Estado do Espírito Santo, e após a colheita das declarações dos diversos Policiais Militares envolvidos, formal e informalmente, no atendimento da ocorrência, o Relatório Final delineou os fatos em da seguinte forma:

“(...). Há nos autos prova inequívoca de que BRUNA RANGEL TRIVILIM telefonou a seu pai para informar sabre a ocorrido. Este, por seu turno, que poderia ele mesmo ter ido ao local prestar auxílio a sua filha, telefonou para a Cb QPMP-C AGNALDO DO COUTO MIRANDA e lhe solicitou auxílio, militar que também poderia ter ido sozinho, já que se tratava de algo urgente, mas optou por acionar outro (1ºSgt QPMP-C MARIO CEZAR MIRANDA NUNES) para somente então ir ao lugar do sinistro. Ademais, resta claro que o Cb QPMP-C AGNALDO DO COUTO MIRANDA tinha acesso a VALTER TRIVILIM, pai de BRUNA RANGEL TRIVILIM, e como esta reconhece ter sido auxiliada por um irmão, tendo inclusive passado na casa de sua mãe, não se afigura como desarrazoado que seu pai e, ao fim, as militares, tivessem pleno conhecimento de seu paradeiro”. (fl. 297).

Com base no referido Relatório, a Sindicância chegou a seguinte conclusão:

“Ao final das apurações o Encarregado concluiu por indícios de crime de falso testemunho na conduta de ALOIR GERMANDO ANDREATA, indícios de crime comum e de transgressão da disciplina na conduta do Cb QPMP-C AGNALDO DO COUTO MIRANDA, por ter apresentado tal testemunha que prestou declaração notadamente desarmônica em relação ao conjunto probatório, restando ainda indícios de crime comum e de transgressão da disciplina pelo fato de este militar, e também do 1º Sgt QPMP-C MARIO CEZAR MIRANDA NUNES, RG 12.797-7/NF 830723, do 5º BPM,
por terem comparecido ao local do sinistro para atender solicitação do pai da responsável pelo acidente, auxiliando-a a fugir
à
responsabilidade que, como causadora do ac
idente, lhe cabia
”. (fl. 299).

Portanto, após análise detida dos depoimentos e das provas referenciadas, verifico o acerto da aplicação da causa de aumento prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, Código de Trânsito Brasileiro, diante da robustez das evidências de que a recorrente não prestou socorro à vítima, se evadindo do local do acidente.

O Colendo STJ já decidiu da mesma maneira em situação análoga, “
A causa especial de aumento de pena prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, Código de Trânsito Brasileiro, que importou no aumento da pena na fração de 1/3, na terceira etapa da dosimetria da pena, foi aplicada a partir dos fatos e provas delimitados na moldura fática do acórdão impugnado, que aponta que o paciente deixou de prestar socorro quando era possível fazê-lo
” (STJ - AgRg no HC n. 832.420/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Este Tribunal já se manifestou no mesmo sentido: “
Inviável o decote da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, se as provas constantes nos autos demonstram que o réu deixou de prestar socorro à vítima, mesmo consciente da gravidade do ocorrido
” (TJES – ApCrim0017575-91.2016.8.08.0024; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; 2ª Câmara Criminal, Data de Julg.: 29/08/2023).

Desta forma, verificada pelas provas dos autos que a recorrente se evadiu intencionalmente do local do acidente, visando ocultar a sua responsabilização penal, e com isso deixou de prestar socorro à vítima fatal, mantenho a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, Código de Trânsito Brasileiro.

A seguir, a defesa postula pela redução da pena-base diante da ausência de fundamentação idônea relativa ao desvalor da circunstância judicial da personalidade, não se insurgindo quanto à fundamentação das outras três circunstâncias valoradas negativamente.

A negativação da referida circunstância teve a seguinte fundamentação:

“... quanto a
personalidade
, restou demonstrado (fls. 20/21, 23/24, 26/28, 35/37, 64, 66, 67, 69/70, 167/168, 173/178, 189/190, 192/193, 198/199, 210/211, 216 e 25 5/256 do IP e fls. 73/74, 77, 82 e 386/3 87 da AP) que a acusada se mostrou a todo tempo tentando livrar-se de sua responsabilidade penal e, pior que isso, tentou imputar os fatos a uma pessoa que acabara de morrer, demonstrando egoísmo e completa ausência de compaixão pela vida alheia, razão pela qual deve ser valorada negativamente; (...)”.

Após análise detida, verifico que não assiste razão à defesa, pois foram utilizados elementos válidos e concretos na análise da personalidade, que se revelou egoísta e insensível com a vida de uma pessoa de seu próprio círculo de amizades, sendo que a acusada tentou imputar a responsabilidade penal do acidente à própria vítima que acabara de falecer.

“
Quanto à personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que
indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente
(Tema Repetitivo n. 1.077). Do que se conclui desse leading case, no qual não se contemplou um rol taxativo de características ou sentimentos,
o egoísmo
, a possessividade e ciúmes descontrolados
podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal
” (STJ - HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

“
In casu, as instâncias ordinárias corretamente constataram a personalidade desvirtuada do réu, bem como a sua frieza e egoísmo, devendo, portanto, ser mantido o incremento da pena-base
” (STJ - AgRg no HC n. 409.701/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 10/9/2019).

A apelante postula ainda pela exclusão da agravante prevista no art. 298, I, do CTB, que prevê aumento de pena na segunda fase da dosimetria quando o condutor cometer o delito “
com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros
”.

A pretensão defensiva não veio acompanhada do necessário respaldo probatório, pois não há dúvida de que o veículo conduzido pela apelante trazia outras cinco pessoas, de modo que deve ser mantida a presente agravante.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, INCISO I, DO CTB. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A incidência da agravante prevista no art. 298, I, do CTB ("dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros") ocorreu em razão do dano no veículo de Jairo e, ainda, ao potencial dano para as pessoas que passavam pelo local.

2. Não há incompatibilidade entre a sobredita agravante e o delitos de trânsito culposos. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.391.112/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

A defesa postula ainda pela redução da pena de suspensão do direito de dirigir, considerando que já teria cumprido o período de três anos de suspensão decorrente de medida cautelar.

Para ter provido seu pedido, a defesa invoca circunstâncias e comportamentos positivos da ré, considerando o recorte temporal da data do acidente até o momento presente, destacando ainda o fato da apelante ser mãe e necessitar dirigir para levar a filha à escola.

A apelante foi condenada à suspensão da habilitação para direção de veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses.

A premissa levantada pela defesa de que a recorrente já teria cumprido o período de três anos de suspensão, decorrente de medida cautelar, de fato, é verdadeira, e se infere dos autos.

No entanto, existe divergência jurisprudencial sobre a possibilidade de abatimento do tempo da medida cautelar cumprido em relação a pena de suspensão do direito de dirigir, a exemplo do que ocorre nos casos de detração do tempo de prisão preventiva.

Todavia, conforme bem destacado no Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, “
referido requerimento deve ser feito no bojo do procedimento de execução penal
”.

Tal entendimento encontra suporte na jurisprudência pátria:

“
Não há previsão legal para detração da pena de suspensão da CNH, se tratando de matéria a ser analisada oportunamente pelo Juízo da Execução
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0408.17.002354-8/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2023, publicação da súmula em 03/02/2023).

“
O procedimento disposto no §2º do art. 387 do CPP somente deverá ser realizado pelo juiz quando a operação implicar inequivocamente em abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual descabe sua aplicação à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0313.12.013653-3/003, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 29/11/2022).

“
A suspensão de dirigir não é pena acessória nem substitutiva, porém pena principal ao lado da privativa de liberdade, razão pelo qual não pode ser decotada. A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à sanção corporal. O abrandamento do regime inicial com base no artigo 387, § 2º, do CPP (com redação dada pela Lei 12.736/12) deve ser feito no juízo de execução, que reúne todas as informações necessárias para melhor concedê-lo
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.12.048797-4/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/08/2022, publicação da súmula em 24/08/2022).

Portanto, deve a presente pretensão ser levada ao conhecimento do Juízo competente, que é o da execução penal, sob pena de supressão de instância.

Por fim, a defesa postula pela redução do ‘quantum’ do valor fixado a título de prestação pecuniária, decorrente da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por considerar que o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos é exorbitante, diante da capacidade econômica da recorrente.

A prestação pecuniária e a prestação de serviços a comunidade foram aplicadas em substituição a pena privativa de liberdade, estando previstas no §1º, do art. 45 do CP:

Art. 45.
Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

Após análise detida, concluo que o valor atribuído a título de prestação pecuniária foi proporcional, considerando que a recorrente teve reconhecidas quatro circunstâncias judiciais como negativas, bem como uma agravante, elementos que fizeram com que sua pena privativa de liberdade se distanciasse consideravelmente do mínimo legal.

Além disso, a defesa ainda pode postular pela revisão do valor na fase de execução penal, caso comprove a impossibilidade econômica da recorrente, no momento da execução da pena definitiva.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE REDUÇÃO DE VALOR FIXADO A TÍTULO DE PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PEDIDO DE CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A substituição de pena, relativa a prestação pecuniária, em que há a insurgência neste recurso, deve atender aos preceitos da prevenção, retribuição e da ressocialização existentes na pena, resguardando, no entanto, o princípio da proporcionalidade. A sua situação econômica não é apta a ocasionar a sua exclusão do édito condenatório e deve ser avaliada no Juízo da Execução. 2. Quanto ao pedido de conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade, melhor sorte não socorre o apelante. A legislação prevê a hipótese apenas em sede de execução, com o descumprimento da pena alternativa interposta, o que não é o caso dos autos. (TJES – ApCrim 0000081-64.2022.8.08.0038; Rel. Des. Willian Silva; 2ª Câmara Criminal; Data de julg.: 15/06/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a condenação da recorrente nos exatos termos da sentença.

É como voto.